Tribunal: STF
Processo: RHC 260166
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA: IMPOSSIBILIDADE DE 
REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto, em 25.6.2025, por Rafael Valentim Pimenta, sem requerimento de medida liminar, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus 
n. 993.778/SP, Relator o Ministro Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti (e-doc. 45).



O caso



    2. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo ter sido o recorrente, em 29.7.2013, condenado pelo juízo da Oitava Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda/SP, na Ação Penal 
n. 0087800-96.2012.8.26.0050, às penas de nove anos, sete meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de vinte e três dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. I e II do § 2º do 
art. 157 do Código Penal (roubo).



    3. Em 7.10.2024, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Segunda RAJ da comarca de Araçatuba reconheceu a “falta disciplinar grave cometida pelo sentenciado em 06/09/2023” e declarou a “perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada (art. 127 da LEP)” (fl. 3, 
e-doc. 6).



    4. Em 28.3.2025, no Agravo de Execução Penal n. 0000791-23.2025.8.26.0509, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo, em decisão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que incitou e participou de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de Diretor e agente penitenciário quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Agravo não provido” (fl. 2, e-doc. 4).



    5. Apontado como autoridade coatora a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa do recorrente, em 3.4.2025, impetrou o Habeas Corpus n. 993.778/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo concessão da ordem para declarar nulidade da decisão pela qual reconhecida a falta grave e, subsidiariamente, a desclassificação da falta grave para falta média (e-doc. 3). Em 30.4.2025, o Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, denegou o habeas corpus (e-doc. 33).



    6. Em 18.6.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 993.778/SP, em acordão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA ASSEGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus. O agravante alega nulidade do procedimento administrativo disciplinar por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como requer a desclassificação da infração para falta de natureza média.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento disciplinar que reconheceu a falta grave está eivado de nulidade; 
(ii) analisar a possibilidade de desclassificação da falta grave para falta de natureza média no âmbito do habeas corpus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A ausência de advogado particular não enseja nulidade do procedimento administrativo quando não demonstrada sua constituição prévia nem manifestação do apenado nesse sentido, sendo legítima a atuação de defensor nomeado da FUNAP que acompanhou todas as fases do processo e apresentou razões finais.



    4. A inexistência de gravação audiovisual do interrogatório não compromete a validade do procedimento quando há transcrição integral nos autos e o apenado opta por permanecer em silêncio, não havendo demonstração de prejuízo.



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade em procedimentos penais ou administrativos, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal.



    6. A pretensão de reclassificação da conduta disciplinar de falta grave para média demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida inviável na via do habeas corpus, conforme reiterada orientação do STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE. 



    7. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 46).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “a nulidade processual neste caso se fundamenta na violação dos direitos constitucionais do paciente ao contraditório e à ampla defesa. A ausência de gravação do ato de interrogatório, aliada à falta de um advogado constituído, compromete a validade do procedimento disciplinar administrativo” (fls. 3-4, e-doc. 50).



    Argumenta que “a nomeação de um defensor da FUNAP, sem a manifestação expressa do paciente sobre a escolha de sua defesa, levanta sérias dúvidas sobre a efetividade dessa representação. O defensor nomeado pode não ter tido conhecimento detalhado das circunstâncias pessoais e do histórico do paciente, fatores cruciais na construção de uma defesa eficaz” (fl. 4, e-doc. 50).



    Sustenta que “a desclassificação da falta grave para uma falta de natureza média permitiria um tratamento mais educativo e menos punitivo, em consonância com os objetivos ressocializadores da pena. A aplicação de medidas disciplinares deve sempre buscar a reintegração social do apenado, e uma sanção desproporcional pode ter o efeito contrário, agravando a situação do interno e dificultando sua reintegração à sociedade” (fl. 6, e-doc. 50).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para declarar a nulidade da decisão que reconheceu a prática de falta grave, em razão do cerceamento de defesa. A ausência de assistência jurídica adequada, a impossibilidade de juntar defesa final judicial, e a falta de registro da versão do paciente configuram um desrespeito aos princípios do devido processo legal, justificando a anulação da decisão administrativa. 



    2. A restituição dos direitos do paciente, incluindo a recuperação dos dias remidos e o direito à progressão de regime. A decisão administrativa violou direitos fundamentais do paciente, e é necessário restabelecer sua situação jurídica anterior, garantindo-lhe a possibilidade de reintegração social e progressão no cumprimento da pena. 



    3. A desclassificação da falta grave para uma falta de natureza média, ajustando a penalidade à real gravidade dos fatos. A sanção aplicada é desproporcional e não reflete adequadamente a conduta do paciente. Uma reavaliação da classificação da falta permitirá um tratamento mais justo e alinhado com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade” (fls. 7-8, e-doc. 50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Segunda RAJ da comarca de Araçatuba/SP reconheceu a “falta disciplinar grave cometida pelo sentenciado em 06/09/2023” e declarou a “perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada (art. 127 da LEP)” (fl. 3, 
e-doc. 6). 



    Quanto à alegação de nulidade processual pela ausência de gravação da oitiva do sentenciado e falta de defensor constituído, o juízo da execução fundamentou:



    “Em que pese o entendimento da defesa à página 660, o procedimento administrativo disciplinar está material e formalmente em ordem. O sentenciado foi ouvido na presença de advogado (página 585), preservando-se a ampla defesa e o contraditório e, por conseguinte, o devido processo legal. Ademais, a Unidade Prisional esclareceu que as oitivas não são gravadas, haja vista que são redigidas e posteriormente assinadas.



    A oitiva do sentenciado tem por objetivo proporcionar-lhe a oportunidade de justificar a conduta configuradora da falta grave ou de negá-la, não sendo necessária a oitiva judicial para tanto (art. 118, § 2º, da LEP). No caso em tela, não causou prejuízo ao sentenciado e nem ofendeu o princípio da legalidade, da ampla defesa ou do contraditório o fato de ele ser ouvido perante a autoridade sindicante, na presença de um Defensor” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    No julgamento da apelação criminal, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso defensivo, sob estes fundamentos:



    “Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto que as alegações de nulidade do processo, em razão da ausência do advogado constituído pelo agravante na oitiva deste perante a Autoridade Apuradora da unidade prisional, bem como em razão de cerceamento de defesa, por não ter sido facultada ao defensor constituído a apresentação de alegações finais e demais documentos, não comporta acolhimento. Isso porque o agravante, embora devidamente citado, não consignou possuir advogado constituído. E, ouvido perante a Autoridade Apuradora da unidade prisional, o agravante novamente não afirmou que possuía advogado constituído (fls. 54).



    Dessa forma, não tendo o agravante afirmado ter constituído advogado particular, tampouco se tinha a intenção de constituí-lo, não há que se falar em nulidade, sendo certo que, conforme o artigo 565 do Código de Processo Penal, ‘nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’.



    Frise-se, ainda, que não consta dos autos que o agravante tenha requerido a constituição de advogado nos autos do procedimento disciplinar administrativo, tampouco foi juntada, na sindicância, procuração de advogado constituído em data anterior ao interrogatório do agravante perante a Autoridade Apuradora.



    Igualmente, também não se verifica, in casu, a ocorrência de qualquer prejuízo ao réu pelo fato de o Advogado particular não ter presenciado o seu interrogatório e ou apresentado as alegações finais, pois houve a nomeação de defensor da FUNAP quando da realização do ato de interrogatório, que acompanhou o procedimento administrativo, inclusive os depoimentos das testemunhas (fls. 32/33), bem como apresentou razões finais (fls. 72/74).



    Ademais, observo que, conforme consignado pelo Juízo a quo, tampouco há que se falar em prejuízo pela ausência de gravação do ato de interrogatório, seja por não se tratar de praxe da unidade prisional, pois há efetiva transcrição dos depoimentos (fls. 86/87), seja porque o agravante permaneceu em silêncio perante a autoridade (fls. 54).



    Assim, tendo em vista que foi assegurada a ampla defesa e o contraditório durante todo o procedimento de apuração da falta grave, bem como considerando que o sentenciado teve pleno conhecimento da acusação, tanto que exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio, não há que se falar em nulidade, ainda mais quando não demonstrado o efetivo prejuízo ao agravante, como no caso dos autos.



    No mais, anoto, por oportuno, que, da simples leitura da decisão de fls. 92/95, verifica-se que o seu prolator avaliou integralmente o conjunto probatório e fundamentou suficientemente a sua decisão, ainda que de forma sucinta, no sentido de que o agravante praticou a falta grave a ele imputada.



    Frise-se que, no caso em questão, sendo a autoridade administrativa o destinatário da prova, não se exige uma análise aprofundada do conjunto probatório pelo magistrado que homologa o procedimento administrativo de falta disciplinar, bastando que verifique se a conclusão deste encontra amparo nos elementos de prova colhidos nos autos e nas disposições legais que regem a matéria, para fins do disposto no artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 7.210/1984, o que se verificou in casu” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 993.778/SP, negou provimento ao agravo defensivo e não reconheceu a nulidade processual alegada. Confiram-se trechos do voto condutor:



    “Com efeito, não há motivo para reconsiderar a decisão agravada, porquanto, no caso concreto, a ausência de advogado particular no interrogatório não configura nulidade quando não demonstrada a constituição prévia do causídico ou qualquer manifestação do apenado nesse sentido, sendo válida a atuação de defensor nomeado da FUNAP que acompanhou o ato e apresentou razões finais.



    Por outro norte, a ausência de gravação do interrogatório não compromete a regularidade do procedimento quando há transcrição integral do ato nos autos e o apenado opta por permanecer em silêncio, não resultando em prejuízo comprovado. Em razão disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento de nulidade em procedimento disciplinar exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 565 do CPP, o que não ocorreu no caso concreto” (fls. 5-6, e-doc. 46).



    10. Sem demonstração de prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a legislação vigente, a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 256.352-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.7.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, 
E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) QUESTIONAMENTO SOBRE O RITO PROCESSUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.506.565-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA AO ATO DESIGNADO. INTIMAÇÃO REGULAR DAS PARTES. OITIVA DAS TESTEMUNHAS EFETUADA PELO JUIZ SINGULAR. INICIATIVA INSTRUTÓRIA DO MAGISTRADO QUE NÃO MACULA SUA IMPARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DO CONTRADITÓRIO OU DA AMPLA DEFESA. ALEGADO PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA PELO ATO PRATICADO EM JUÍZO. HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXVII, LII, LIV E LV, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO E MANIFESTADO PELA PARTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE CABÍVEL. OMISSÃO NA DEMONSTRAÇÃO DO SUPOSTO PREJUÍZO QUE SE REVELOU INCAPAZ DE INVALIDAR A AÇÃO PENAL (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.921-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA FILHAS MENORES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.340/06. CUMULAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ART. 17, § 4º, DA LEI 11.697/08. RITO PROCESSUAL. ART. 41 DA LEI 11.340/06. REGULARIDADE DA AÇÃO PENAL. DECISÕES CONVERGENTES. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. (...) 4. Tratando-se de habeas corpus, teria sido preciso que o Impetrante/Paciente apontasse, especificamente, o suposto prejuízo experimentado no curso da ação penal, o que não empreendeu. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de ‘prova impossível’, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Ordem denegada” (HC n. 110.160, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2013).



    11. Pretende-se, também, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a desclassificação da conduta para falta média.



    12. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Segunda RAJ da comarca de Araçatuba/SP assentou que “o sentenciado junto com demais, na data do fato, desobedeceu a ordem do servidor, pois se recusou a entrar para a cela durante o procedimento de conferência e tranca. Consta ainda que o sentenciado incitou a população carcerária contra os servidores públicos, causando assim transtornos e tumulto exercendo liderança negativa no Pavilhão” (fl. 1, e-doc. 6).



    A Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paula, no julgamento do agravo em execução criminal, concluiu: 



    “A prática da falta grave ficou bem demonstrada em face do comunicado de evento (fls. 10), bem como da prova oral.



    O ora agravante ficou em silêncio perante a autoridade apuradora (fls. 54 dos autos originais).



    Os demais elementos de prova trazidos aos autos, contudo, confirmam a prática da falta grave pelo agravante.



    Em depoimento seguro, a testemunha Marcio Rogério Nespoli, agente de segurança penitenciária, esclareceu que, durante procedimento de tranca e conferência do Pavilhão Habitacional II, o ora agravante e outros três sentenciados se recusaram a entrar na cela e incitaram outros habitantes do pavilhão contra o corpo funcional. Segundo Marcio, ao tentar dialogar com os sentenciados envolvidos, eles responderam que quem mandava ali eram eles e adentrariam na cela quando quisessem, sendo que os funcionários estavam ali para servi-los e não possuíam autoridade para emanar ordens. Acrescentou que, por questões de segurança, solicitou o comparecimento do Grupo de Intervenção Rápida para a retirada dos sentenciados do pavilhão (fls. 32).



    No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Alexandre Vinicius Girardi, também agente de segurança penitenciária, o qual narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que, durante procedimento tranca no Pavilhão II, o agravante e outros três detentos se recusaram a ingressar em sua cela e exaltaram os demais presos a se rebelarem; a afirmação dos sentenciados de que quem mandava ali eram eles, negando a autoridade dos funcionários; bem como o apoio fornecido pelo Grupo de Intervenção Rápida para contenção dos sentenciados (fls. 33).



    No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes penitenciários, importante ressaltar que, à semelhança dos policiais, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. (...)



    Ademais, nada existe nos autos a indicar que os agentes estivessem perseguindo o agravante, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.



    Verifica-se, portanto, que o agravante incitou e participou de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, caracterizando efetivamente a prática de falta grave.



    Consigne-se que, no caso em questão, não se tratou de mera falta do dever de urbanidade frente às autoridades, aos funcionários e aos presos, de mera atitude inconveniente, de perturbação da jornada de trabalho ou da realização de tarefas, ou de atitude de induzir ou instigar alguém a praticar qualquer falta disciplinar, mas de efetiva participação em movimento para subverter a ordem ou disciplina, cuja conduta demonstrou elevada reprovabilidade, uma vez que não pode ser admitido que um detento se recuse a adentrar em sua cela, incentivando a adesão dos demais detentos, bem como desobedeça aos agentes penitenciários, já que referido comportamento cria ambiente avesso à ordem e a disciplina do estabelecimento prisional.



    Portanto, restou configurada a falta disciplinar de natureza grave, não havendo que se cogitar de sua absolvição ou de desclassificação da conduta para falta de natureza média” (fls. 6-8, 
e-doc. 4).



    Não se demonstra, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em relação à impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório, não se tratando de mera valoração das provas.



    Para afastar as decisões das instâncias anteriores e adentrar a análise do comportamento do recorrente, penalizado pelo cometimento de falta grave, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus e menos ainda nesta sede recursal.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; 
e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – Para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. II – Agravo regimental não provido” (HC n. 195.352-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC 
n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum (...) 2. In casu, o paciente, em sede de execução penal, teve homologada a prática de falta disciplinar de natureza grave e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, tendo o Superior Tribunal de Justiça consignado que ‘o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede’, bem como que a ‘análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita’ e ‘a despeito da alegação de que, em situações análogas, as instâncias ordinárias teriam desclassificado a falta grave para falta disciplinar de natureza média, não é possível estender o mesmo entendimento ao 
caso dos autos, pois, conforme já esclarecido, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível, portanto, pela via estreita do writ’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
5. Agravo regimental DESPROVIDO” (RHC n. 187.585-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).



    13. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora